Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-55.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009671-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RECCO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 77.934.313/0001-41 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 099.570.219-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VORIQUE MASSON SOUSA - CPF: 010.269.781-73 (ADVOGADO), KATRIN DANIELA ARRAIS DE ASSIS - CPF: 081.268.359-58 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO NUNES - CPF: 070.299.559-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1266 DO STF. CONTRIBUINTE COM AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado, relativamente ao período compreendido entre 1º/1/2022 e 31/12/2022.

II. Questão em discussão

2.

O ponto central em análise consiste em definir se é possível a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, à luz da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 e da modulação de efeitos fixada no Tema 1266 do STF;

III. Razões de decidir

3.

A tese vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema 1266 reconheceu a constitucionalidade do art. 3° da Lei 190/2022, que estabelece a
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal e modulou os efeitos para reconhecer a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023, desde que não tenham efetuado o recolhimento do tributo no período.

4.

A empresa impetrante ajuizou o mandado de segurança em 18/3/2022, enquadrando-se na hipótese de proteção estabelecida pela modulação de efeitos, tornando indevida a exigência do tributo em todo o exercício de 2022.

5.

Assim, não há respaldo jurídico para a pretensão do Estado de Mato Grosso de iniciar a cobrança a partir de 5/4/2022, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

7.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“É indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo no referido período.”

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066, relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; RE 1426271, relator Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 1027293-50.2022.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009671-55.2022.8.11.0041
,
impetrado por
RECCO CONFECÇÕES LTDA
, contra ato tido como ilegal do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Mato Grosso. A sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do DIFAL, restringindo os efeitos da concessão ao período compreendido entre 1º/1/ 2022 e 31/12/2022, permitindo-se, a partir de então, a cobrança pelo Estado de Mato Grosso.

O ente estadual sustenta a legitimidade da cobrança a partir de 5/4/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022, que estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Alega que a referida norma não criou nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação entre os entes federados.

Afirma que a cobrança do DIFAL após 5/4/2022 é respaldada por decisão com efeito vinculante (art. 102, §2º, da CF e art. 927, I, do CPC), e que eventual decisão em sentido contrário violaria o regime de precedentes.

Destaca que a controvérsia é objeto do Tema 1266 da Repercussão Geral (RE 1426271 RG), razão pela qual requer o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo STF.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 5/4/2022, bem como a suspensão do feito até a definição do Tema 1266 pelo STF.

Nas contrarrazões, a apelado sustenta a necessidade de manutenção da sentença, afirmando que a LC n. 190/2022 instituiu o DIFAL e, por isso, estaria sujeita simultaneamente às anterioridades anual e nonagesimal, razão pela qual a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2023. Também requer a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1266/STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 281154392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, período compreendido entre 1º/1/ 2022 e 31/12/2022, permitindo-se, a partir de então, a cobrança pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso
sustenta a legitimidade da cobrança a partir de 5
/4/
2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022, que estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

O mandado de segurança foi impetrado por
Recco Confecções Ltda
contra ato Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Mato Grosso, com o objetivo de obter provimento judicial que declare a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado naquele Estado, no período compreendido entre 1°/1/2022 e 31/12/2022.

A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais situados no Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 1º/1/ 2022 e 31/12/2022.

A controvérsia restringe-se, portanto, à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 e a respectiva modulação de efeitos.

Do julgamento paradigma: Tema 1266 do STF

No julgamento do Tema 1266, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (
modulação dos efeitos
) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (
29/11/2023
), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

A tese firmada possui efeito vinculante e repercussão geral reconhecida, devendo ser observada por todos os órgãos do Judiciário.

No presente caso, a empresa Recco impetrou mandado de segurança em 18/3/2022, enquadrando-se, assim, na exceção prevista no item III da tese firmada, estando protegida contra a exigência do DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo nesse período.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...)

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1 .266 da repercussão geral pelo STF, que fixou modulação de efeitos protegendo contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. As embargantes ajuizaram o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022. (...)

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos aos contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29.11 .2023, afastando-se a exigência do tributo no exercício de 2022". (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10272935020228110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Da LC nº 190/2022 e sua incidência no tempo

Ao editar a LC nº 190/2022, o legislador nacional atendeu à exigência do STF de edição de norma complementar para disciplinar a cobrança do DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Todavia, conforme expressamente previsto no art. 3º da própria LC, sua eficácia submete-se à anterioridade nonagesimal, o que impede sua exigência imediata.

Além disso, para os contribuintes que ingressaram com ação judicial no ano de 2022, o STF vedou a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022, inclusive por força da modulação de efeitos expressamente reconhecida na ADI nº 7066.

Logo, não há respaldo jurídico para o pleito do Estado de Mato Grosso no sentido de admitir a cobrança a partir de abril ou de qualquer outro momento do exercício de 2022.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida, que concedeu a segurança para vedar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

RATIFICO
a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025